Tribunal: TJSP
Processo: 1012098-11.2016.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Apelação. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Ação proposta pela Seguradora em face da fabricante de equipamento. Sub-rogação da seguradora. Entendimento no sentido de que para legitimar a propositura da demanda de ressarcimento, cabe à Seguradora proceder a guarda dos equipamentos, ou apenas da peça defeituosa, para tornar possível a realização de perícia técnica judicialmente.

Ementa:

Apelação. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Ação proposta pela Seguradora em face da fabricante de equipamento. Sub-rogação da seguradora. Entendimento no sentido de que para legitimar a propositura da demanda de ressarcimento, cabe à Seguradora proceder a guarda dos equipamentos, ou apenas da peça defeituosa, para tornar possível a realização de perícia técnica judicialmente. Apresentação de laudo unilateral que demonstraria a culpa da Apelada no incidente que levou ao sinistro. Perícia indireta através dos documentos constantes dos autos que não verificou a existência dos problemas narrados pela Apelante. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.